Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0718222-37.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: BERNADETE ALVES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, NÚCLEO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS DIREITOS - NUCOD DECISÃO 1. Trata-se de mandado de segurança (id 36008220) tendo por objeto ato atribuído ao Núcleo de Cobrança de Tributos Diretos – Nucod, da Secretaria de Fazenda do DF, consistente na incidência do ITBI sobre o “preço de tabela” do imóvel e não sobre o que foi efetivamente pago. Esclarece que apresentou impugnação que veio a ser indeferida pela Administração, sob o fundamento de que deveria ter sido registrada a permuta com outro imóvel como parte do pagamento (CCB 1.245). A inicial acha-se instruída com o documento comprobatório da impugnação (id 36008227), bem como boleto de cobrança do IPTU, relativo ao exercício 2022 (id 36008228). Requer a concessão da liminar, para facultar-lhe o depósito judicial do valor de R$ 12.000,00, montante que entende devido a título de ITBI (1% sobre R$ 1.200.000,00). 2. Preliminarmente, destaco que a impetrante, anteriormente, impetrou mandado de segurança contra o Sr. Secretário de Fazenda do DF (Proc. 0706765-08.2022.8.07.0000), no qual indeferi a inicial, tendo em vista que o ato impugnado não se insere no rol de atribuições da citada autoridade (Dec.-DF 35.565/14, art. 210). Nota-se que a impetrante repete o primeiro writ, modificando apenas o polo passivo, agora ocupado pelo Núcleo de Cobrança de Tributos Diretos – Nucod, da Secretaria de Fazenda do DF, como cogitado no id 35467686 (Proc. 0706765-08.2022.8.07.0000). O mandamus deve indicar a autoridade coatora (pessoa física) responsável pelo ato impugnado e não o núcleo em que trabalha. Seja como for, a competência originária da Corte para conhecer de mandado de segurança limita-se aquele impetrado contra alguma das autoridades indicadas na LOJDFT 8o, sendo que o RITJDFT reserva às Câmaras Cíveis a competência para: Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: (...). II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; (...). Portanto, mandado de segurança contra ato de servidor do NUCOD ou “ação ordinária” contra o DF, por ato praticado por esse Núcleo, é da competência originária de uma das Varas da Fazenda Pública (LOJDFT, art. 26, III). Concluindo, não compete à Câmara Cível julgar o presente mandado de segurança. 3. Indefiro a inicial, extinguindo o processo sem resolução do mérito - art. 10, da Lei 12.016/09 c/c CPC 485, I, e RITJDFT 226, I. Arquivem-se. I. Brasília, 07/06/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator